Tribunal: TCU
Processo: 028.618/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 025.488/2016-3 - Acórdão AC-3862/2019-1C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 11372/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida, examinando-se pedido formulado pelo Sr. Evans Coelho de Carvalho (peça 9) de parcelamento em 36 parcelas da multa de R$ 10.000,00 imposta por meio do item 9.4 do Acórdão 3862/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que ainda não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor do Solicitante; Considerando, afinal, a proposta técnica de peça 18, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de parcelamento apresentado pelo Sr. Evans Coelho de Carvalho (XXX.639.848-XX), e deferir o pedido para pagamento da multa de R$ 10.000,00, que lhe foi aplicada pelo TCU, por meio do Acórdão 3862/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 3), em 36 parcelas, atualizadas monetariamente desde 21/5/2019, data do acórdão condenatório, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; b) alertar o Sr. Evans Coelho de Carvalho (XXX.639.848-XX) de que: b.1) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU") ou, ainda, se preferir, poderão ser solicitadas, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento; e b.2) é necessário encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas da multa a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020), bem assim, de que a falta de recolhimento de qualquer parcela dessa multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; c) dar ciência desta deliberação ao responsável, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 18. 1. Processo TC- Processo 028.618/2023-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Evans Coelho de Carvalho (XXX.639.848-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.